Tribunal: TJDFT
Processo: 0700612-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. ROUBO DE CARGA À MÃO ARMADA. FORÇA MAIOR QUE EXCLUI A RESPONSABILIDADE CIVIL DA TRANSPORTADORA. SENTENÇA MANTIDA.

1. 1. O propósito recursal consiste em verificar a existência da responsabilidade da transportadora por mercadoria, que foi roubada, com o emprego de arma de fogo, durante o transporte de carga.

2. 2. O juiz é o destinatário da prova e, assim, compreendendo desnecessária a dilação probatória, não há que se cogitar em cerceamento de defesa, mormente se a documentação acostada aos autos é suficiente para o julgamento da lide. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa em razão da negativa de produção de prova oral.

3. 3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor em favor de pessoa jurídica exige que ela seja a destinatária final do produto ou do serviço ou, ao menos, ostente alguma vulnerabilidade perante o fornecedor, situações não verificadas na espécie, que trata de contrato de seguro firmado entre a empresa proprietária da carga e a transportadora com o objetivo de transporte rodoviário de carne bovina, produto fornecido pela recorrente no mercado de consumo. Precedentes STJ.

4. 4. O roubo da carga transportada configura evento de força maior que exclui a responsabilidade da transportadora, na ausência de prova de que tenha contribuído, de alguma forma, para a ocorrência do infortúnio.

5. 5. Preliminar rejeitada. Apelo improvido.